Tribunal: TJMT
Processo: 1000599-93.2020.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000599-93.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CINTIA SILVA SALES - CPF: 039.349.877-88 (APELANTE), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), JOAO GUILHERME ROSSI ASSIS - CPF: 393.800.108-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL– ATRASO NA RESTITUIÇÃO – DIREITO AO RECEBIMENTO DA ASTREINTE PELO DIAS DE ATRASO -

PRETENSÃO JÁ RECONHECIDA PELO JUIZ SINGULAR -

DETERMINAÇÃO DE BAIXA NO GRAVAME PELO CREDOR – DESNECESSIDADE DE INGRESSO DE AÇÃO JUDICIAL PELA PARTE INTERESSADA – EXECUÇÃO DE ASTREINTE PELA DEMORA NA RETIRADA DE RESTRIÇÃO VEICULAR -

DECISÃO SINGULAR QUE NÃO ABARCA IMPOSIÇÃO DE MULTA PARA CASO DE DESCUMPRIMENTO DE REMOÇÃO DE GRAVAME – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo o devedor fiduciário purgado a mora e quitado o contrato de financiamento, é certo que faz jus a restituição do bem, além da baixa do gravame,
nos termos do §2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69 e
art. 9o da Resolução no 320/2009 do CONTRAN.

Contraria dispositivo legal quando o devedor fiduciário procede a quitação integral da dívida e o credor não promove a retirada da restrição veicular, não precisando a parte interessada ingressar com ação própria para alcançar a efetivação de sua pretensão, em havendo ação de busca e apreensão em curso.

O objetivo principal da aplicação de
astreintes
é coagir o devedor a cumprir a obrigação determinada por decisão judicial, e
pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela.

Não reconhecido

pela instância de origem o direito da parte ao cancelamento do gravame sobre o veículo financiado, não prospera a sua pretensão na execução de
astreinte
por descumprimento de tal obrigação pela instituição financeira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022